Tribunal: TJES
Processo: 5001083-50.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-50.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO LAZARO RIBEIRO

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. REPETIÇÃO INDÉBITO. VALOR DIMINUTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o desconto indevido, por si só, especialmente quando de pequena monta, não configura dano moral automaticamente, sendo necessário que haja repercussão efetiva e significativa na esfera dos direitos da personalidade (AgInt no AREsp 1.833.432/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/06/2021 e AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/04/2019).

2. Nesse caso, considerando que o valor descontado, correspondente a R$ 66,00 (sessenta e seis reais), não se revela expressivo e que não há nos autos qualquer elemento que comprove abalo à honra, imagem ou situação de penúria extrema que extrapole os reveses cotidianos, não verifica-se a configuração de dano moral indenizável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001083-50.2023.8.08.0037

Apelante: Pedro Lazaro Ribeiro

Apelada: Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Agricultura

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Pedro Lazaro Ribeiro contra a sentença de id. 12622491, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o Magistrado de origem julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a requerida (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a requerida se abster de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário do requerente; e b) condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde cada desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Nas razões recursais de id. 12622492, o apelante alega, em síntese, que os descontos indevidos em sua aposentadoria por idade, sua única fonte de renda, configuram violação à sua dignidade, sendo suficientes para ensejar indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 12622494.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à existência ou não de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) mensais, a título de contribuição associativa, nos meses de setembro e outubro de 2023.

O juiz sentenciante, com acerto, reconheceu a ausência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, afastou a configuração de dano moral, por entender que os fatos narrados não ultrapassaram os limites dos meros dissabores cotidianos.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o desconto indevido, por si só, especialmente quando de pequena monta, não configura dano moral automaticamente, sendo necessário que haja repercussão efetiva e significativa na esfera dos direitos da personalidade.

Confira-se:

“O desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.” (AgInt no AREsp 1.833.432/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor.” (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/04/2019)

Considerando que o valor descontado, correspondente a R$ 66,00 (sessenta e seis reais), não se revela expressivo e que não há nos autos qualquer elemento que comprove abalo à honra, imagem ou situação de penúria extrema que extrapole os reveses cotidianos, não verifica-se a configuração de dano moral indenizável.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.